Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711830-76.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BERNARDO FERNANDES CORREA MENDONÇA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença (monitória) proposto pelos agravados-credores contra o agravante-devedor. 2. Decisão anterior – A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à penhora para reconhecer a impenhorabilidade apenas da quantia que excede o percentual de 15% da remuneração líquida recebida pelo agravante-devedor. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se é penhorável o restante do valor bloqueado via Sisbajud em contas do agravado-devedor. III – Razões de decidir 4. A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, procede a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Mantida a penhora de 15% da remuneração líquida do agravante-devedor. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, caput; 833, IV e X; 854, §3o, I. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 833, inciso IV, e 836, caput, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a penhora de valores relativos aos proventos de salário, subsídio e equiparados, bem como aqueles valores ínfimos encontrados em suas contas bancárias (inferiores a 40 salários-mínimos). Argumenta ser imprescindível a imediata restituição das quantias, porquanto se trata de verba salarial e, ainda, ínfima quando comparada à execução. Subsidiariamente, defende o desbloqueio de R$ 497,67 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), uma vez que reconhecidamente provenientes da conta-salário, além de terem sido localizadas outras verbas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP, do TJ/GO, e do TJ/MG. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 833, inciso IV, e 836, caput, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Consoante fundamentado nos tópicos antecedentes, tendo em vista a remuneração recebida, aliado aos demais elementos constantes dos autos, é admitida a penhora de 15% da remuneração líquida do devedor, porquanto nesse percentual não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família, portanto, não procedem as alegações de impenhorabilidade dos valores de R$ 497,67 da sua conta salário no Bradesco e de R$ 2.570,16, penhorado no Nubank, assim como dos demais valores penhorados nas outras contas, ou, ainda, de que o bloqueio deveria “ser calculado com base no valor de R$ 21.843,55” (ID 72247725). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75743801. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016